Tribunal: TJMT
Processo: 1014569-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014569-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDINIL DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 432.792.521-72 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), GOMES DE MORAES E FELIX DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 28.339.090/0001-69 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS
PROVAS A SEREM PRODUZIDAS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
. C
ERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. SERVIÇOS REGULARMENTE PRESTADOS
.
RECONHECIMENTO DO CONSUMIDOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente
o
pedido
se
não
for
necessária

a
fase

instrutória
.
Quando

não

há

especificação
das
provas
a
serem

produzidas

em

audiência
de
instrução
e
nem

mesmo

do
s

fatos

que se
pretendia

comprovar
, é
dispensável
a
realização
do
ato
e a
lide

pode

ser

julgada

antecipadamente
(STJ
AgInt
n
o
AREsp
909416/GO, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017, N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado

no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023). No
caso

concreto
,
embora
a
parte

reclamante

tenha

solicitado
a
realização
d
e

audiência
de
instrução
,
em

nenhum

momento

especificou

qual

prova seria produzida e qual
o
seu

objeto
, o seja,

o que
se
pretendia

comprovar
,
limitando
-se
apenas

a afirmar
que
o

ato
"
se
faz

necessário
e de
interesse
do
Reclamante
".
Ademais
, vale
destacar
que,
como

bem

ponderado

pelo

juízo
singular,
que
"
as
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
,
não
se
vislumbrando

necessidade
da
produção
de
prova
oral, de
modo
que
cabível
o
julgamento

antecipado
do
mérito
".

2.
Falha

na

presta
ção
de
serviço
.
Nas

relações
de
consumo
,
os

fornecedores

têm
o
dever
de
realizar o serviço
com
qualidade
e
eficientemente
(art. 22 do CDC).
Nesse

sentido
: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Tur
ma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024.
Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fi
ca

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos,
não

foi

comprovada
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
pois
,
em
que
pese
a
parte

consumidora

alegar

na

petição

inicial
que
contratou
a
empresa

odonto
lógica
para a
colocação
de
duas

próteses
, superior e inferior, mas que
lhe

foi

fornecida

apenas
a superior, a
parte

requerida

demonstrou
que
prestou

seus

serviços

adequadamente
com a
confecção
e
disponibilização
das
duas

próteses
.
Inclusive,
foram ap
resentados

docu
mentos
(
termo
de
consentimento
e outros
)
contendo
o
reconhecimento
da
consumidora
de que
recebeu

os

produtos
(ID 249460161/PJe2 eID 249460162/PJe2)
e a demonstração de
que
os
serviços
foram prestados
.

3. A
instância
de
origem

observou

corretamente
que
"
apesar
da
reclamante

asseverar
que
não

foi

realizado
o
procedimento
de
prótese
inferior
em
face do
desgaste

bucal
,
não

restou

evidenciado

os

fatos

narrados
,
vez
que
estão

desacompanhadas
de
mínimos

indícios

probatórios
"
. A
lém

disso
, vale
destacar
que "
a
r
eclamada

apresenta

ficha
de
controle
,
termo
de
consentimento
,
fotografias
dos
procedimentos

realizados
,
bem

como
o
exame

panorâmico
(id.
152136788, 152136786, 152136789 e 152136751)
",
razão por que se

mostra
acertada
a
conclusão
de que "
fica

evidenciado que hou ve a prestação de serviços

nos

moldes
do
contrato
",
devendo

ser

mantida

a sentença
em

seus

termos
.

4.
Tópicos

prejudicados
.
Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discuss
ão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sis
tema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014569-66.2024.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
IDINIL DA COSTA OLIVEIRA

Recorrido
:
GOMES DE MORAES E FELIX DOS SANTOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IDINIL DA COSTA OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em
face de GOMES DE MORAES E FELIX DOS SANTOS LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:
"
Dispenso

relatório

nos

termos
do art.
38 da Lei 9.099/95.

Verifica
-se que as
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficie
ntes
para a
compreensão
e
resolução
da
demanda
,
não
se
vislumbrando

necessidade
da
produção
de
prova
oral, de
modo
que
cabível
o
julgamento

antecipado
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC. REJEITO a
preliminar

aduzida
,
porquanto
“
Não

há
qu
e se
falar

em

incompetência
dos
juizados

especiais
no
presente

caso
,
em

razão
da
necessidade
de
realizar

perícia
,
uma

vez
que
o

conteúdo

probatório

trazido

nos
autos
foi

suficiente
para o
julgamento
da
lide
,
além
de que
em

sede
de
Juizados

Especiais
,
são

a
dmitidos

todos

os

meios
de
provas
,
desde
que
legítimos
,
como
se
denota
da
leitura
do art.
32 da Lei no 9.099/95.”
(N.U 1002996-02.2022.8.11.0001VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
09/09/2022,
Publicado
no DJE 12/09/2022)
Em

síntese
,
t
rata
-se da
ação

indenizatória
,
alega
a
parte

autora
que no
dia
19/01/2023
formalizou
um
tratamento

odontológico
no valor de R$1.800
,00
(Um mil e
oitocentos

reais
). A
Reclamada

lhe

informou

após

tudo

isso
, que a
somente

seria

feito o procedimento da colocaç ão da prótese
superior, e que
a
inferior
não

seria

colocada

pelo

desgaste
do
osso

bucal
.
Diante

disso

tentou
resolver o
caso

na
via
administrativa

sem

sucesso
.
Ao
final,
almeja

a

indenização

por

danos

morais
e
materiais
.
Além

disso
, se o
consumidor

nega
a
responsabilidade
pela
obrigação

em

discussão
,
por
se
tratar
de
dívida

inexigível
, compete à
parte

reclamada

comprovar
a
sua

validade
,
ônus
que se
desincumbiu
a
teor
do
disposto
no art. 373, II, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

delongas
, o
artigo
14 do
Códi
go
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
. In
casu
,
apesar
da
reclamante

asseverar
que
não

foi

realizado o procedimento de próte se inferior em
face do
desgaste

bucal
,
não

restou

evidenciado

os

fatos

narrados
,
vez
que
estão

desacompanhadas
de
mínimos

indícios

probatórios
. A
seu

turno
, a
reclamada
,
em

sua

defesa
,
sustenta
que
foram

vários

procedimentos

odontológicos

realizadas

na

aut
ora
,
sendo
de
menor

complexidade
e de
alta

complexidade
,
aduz
que no
procedimento
de
maior

complexidade
,
ficou

orçados

inicialmente
o
importe
de R$ 3.800,00 (
três
mil e
oitocentos

reais
),
contudo

houve
um
desconto
de 52
,63
%
sobre
o valor,
resultando
no val
or final de R$ 1.800,00 (hum mil e
oitocentos

reais
).
Pois

bem
.

Compulsando

os
autos, a
reclamada

apresenta

ficha
de
controle
,
termo
de
consentimento
,
fotografias
dos
procedimentos

realizados
,
bem

como
o
exame

panorâmico
(id. 152136788, 152136786, 15213678
9 e 152136751).
Assim
,
fica

evidenciado
que
houve
a
prestação
de
serviços

nos

moldes
do
contrato
.
Inclusive
houve

assinatura
da
parte

autora
para
confecção
da
prótese

em
11/07/2023.
(IMAGEM NO ORIGINAL)
Destarte
, a
parte

autora

não se desincumbiu do ônus d e comprovar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
conforme

exige
o art. 373, I do CPC. A
propósito
, a
Turma

Recursal
do
Egrégio
Tribunal de
Justiça
do Estado de
Mato
Grosso
decidiu
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - I
MPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VENDA NÃO REALIZADA -AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA RECLAMANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. O
descumprimento
do
referido

ônus

probatório

acarreta
a
improcedência
da
demanda
.(
N.U 1014670-45.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
Publicado
no DJE 04/05/2023) Ante o
expost
o
,
rejeito
a
preliminar
e, no
mérito
, JULGO IMPROCEDENTE
os

pedidos

formulados
e,
em

consequência
, DECLARA-SE EXTINTO o
processo
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487, I, do CPC.
Sem

custas
e
honorários
,
conforme

artigo
55, da Lei n. 9.099/
95.
Sentença

sujeita
à
homologação
do
magistrado
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
no
9.099/95.
PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO Juiz
Leigo

Visto
.

Homologo
,
para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo

Juiz(
a)
Leigo

(a),
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
no
9.099/95.
GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA JUÍZA DE DIREITO "
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
, a
rgui
ndo

nulidade

por

cerceamento
de
defesa
,
porquanto

não

lhe

foi

oportunizada
a
produção

de
provas

em

audiência
de
instrução
.
No
mérito
,
em

resumo
,
sustentou
que: a)
realizou
a
contratação
e
pagamento
dos
serviços

odontológicos
da
parte

reclamada
para a
colocação
de
duas

próteses

dentárias
, superior e inferior, mas
esta

última

não

foi

colocada

em

razão
de um
suposto

degaste

ósseo
da
consumidora
; b) a
parte

reclamada

não

restituiu

o
valor
pago
pela
prótese
inferior; e c)
sofreu

dano
material e moral
decorrente
da
referida

conduta
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025